Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733489-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: L. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA DA CUNHA MANTOVANI RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. TERAPIA EXPERIMENTAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de custeio de tratamento fisioterápico pelo método Therasuit e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) determinar se o plano de saúde de autogestão está obrigado a custear o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit e se a negativa gera indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo o feito sido julgado improcedente, não se afigurando razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. 4. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 4.1. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada. 5. A relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ. 5.1. É necessária a observância aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 6. A Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa ANS no 465/2021 autorizam a exclusão de cobertura de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico, como é o caso do equipamento utilizado no método Therasuit. 7. O tratamento pelo método Therasuit é considerado experimental, sem comprovação científica suficiente, conforme Parecer CFM 14/2018 e Nota Técnica NATJUS 9.666/2020, e, portanto, a negativa de cobertura pelo plano não é ilícita. 8. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, porém, para tratamentos experimentais como o Therasuit, a recusa de cobertura é lícita na ausência de comprovação de eficácia e recomendação por órgãos competentes. 9. A recusa amparada em cláusula contratual e respaldo legal afasta a configuração de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: 1. A veste Therasuit, sendo uma órtese dinâmica não ligada a ato cirúrgico, está excluída da cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. A negativa de cobertura de tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, por ser considerado experimental e envolver órtese não ligada a ato cirúrgico, é lícita, em especial quando não comprovada sua eficácia ou recomendação pelos órgãos competentes. 3. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e em previsão legal não gera indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC, art. 422; CPC, arts. 370, 355, I, e 1.012; Lei no 9.656/1998, art. 10, incisos VII e XIII, § 13; Resolução Normativa ANS no 465/2021, arts. 4o, VI, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1967082, ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 05/02/2025, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1937340, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma; TJDFT, Acórdão 1822175, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1604066, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa do pedido de produção de prova pericial; e b) artigos 10, §13, da Lei 9.656/98; 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, todos do CDC, aduzindo que a ausência do procedimento no rol da ANS não pode, por si só, justificar a negativa de cobertura para o tratamento médico. Afirma que a recusa à cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, em detrimento da saúde do menor, caracteriza abusividade contratual, falha na prestação do serviço, risco ao bem-estar e à vida do consumidor vulnerável. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, inscrita na OAB/DF sob no 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 10, §13, da Lei 9.656/98; 6o, inciso VI, 14, 22 e 51, todos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. As terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit são classificadas como experimentais pelo Conselho Federal de Medicina (Parecer CFM no 14/2018) e pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário Nacional (NAT-JUS), o que justifica a sua exclusão da cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, I e VII, da Lei no 9.656/1998. 4. A imposição judicial do custeio de tratamento não incorporado ao rol da ANS ou classificado como experimental configura indevida interferência no poder regulatório da agência especializada, comprometendo a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear o método TheraSuit, salvo comprovação excepcional de eficácia baseada em evidências científicas e reconhecimento por órgãos técnicos competentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.592.434/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74379215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003